Tribunal: TJDFT
Processo: 0751302-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto e a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.

2. Inadequação, na espécie, de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Civil.

3. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade e podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito.

4. Na hipótese, já foi proferida sentença de pronúncia, o que atrai a incidência do enunciado no 21 da Súmula do colendo STJ, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar a superação do referido enunciado, vez que o feito encontra-se aguardando a inclusão em pauta para a realização da sessão plenária e o eventual atraso na marcha processual se deu em virtude da complexidade do caso, somadas às medidas adotadas para a contenção da pandemia do COVID 19, motivos não atribuíveis ao Juízo.

4. ORDEM DENEGADA.